Tribunal: TJPA
Processo: 0817624-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817624-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA AVILA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0817624-62.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ORIGEM: CASTANHAL-PARÁ

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA ÁVILA DE MELO

ADVOGADO: GREICE CARNEIRO – OAB/PA 19.973-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE.

ROL DA ANS
. TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL.
DISSENSO ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE
. PREVALECE A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E A EVOLUÇÃO DO CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O REMÉDIO PACLITAXEL (TAXOL – 100 MG/30MG), CARBOPLAITNA (FAULDCARBO 150MG) E MEDICAÇAÇÕES ASSOCIADAS.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0817624-62.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ORIGEM: CASTANHAL-PARÁ

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA ÁVILA DE MELO

ADVOGADO: GREICE CARNEIRO – OAB/PA 19.973-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID17300498, páginas 1-18), que conheceu e negou provimento ao

Recurso

correspondente.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA, EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALECE PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE DADA A RELAÇÃO DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EFEITO MUTIPLICADOR AFASTADO. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.”

(Pje ID 173004981, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que:

”

RAZÕES DE MÉRITO

4 DO ESTRITO SEGUIMENTO DA LEI Nº 9.656/98. DA VINCULAÇÃO DA OPERADORA AO PODER EXECUTIVO FEDERAL.

A Unimed Belém, ora requerida, é pessoa jurídica de direito privado, portanto está sujeita a Lei Federal entre ela e a parte contratante, estipulada Agência Nacional de Saúde – ANS, diferentemente do SUS que é serviço público.

Nesse sentido, em que pese a aplicação de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor, previsto no art. 35-G da Lei dos Planos de Saúde, a presente demanda deve ser analisada sob a perspectiva da lei especial, consoante o princípio da especialidade:

(...)

Nesse contexto, a Lei Especial, central para a compreensão da presente controvérsia é justamente a Lei n° 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, estabelece normas e diretrizes para os planos e seguros privados de assistência à saúde no Brasil. No contexto dessa legislação, é fundamental compreender a relação entre as Operadoras de Plano de Saúde e os direcionamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vinculada ao Ministério da Saúde, no âmbito do Poder Executivo Federal. Por esta razão, o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, indica o seguinte:

(...)

Nesse viés, importa mencionar que em 21 de setembro de 2022 foi publicada a Lei n° 14.454/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

O Art. 10, § 4º da Lei n° 9.656/98 explicita que a competência de elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, definindo a amplitude da cobertura é da Agência Nacional de Saúde, nos termos que seguem:

(...)

Fortalecendo a ideia, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que as Operadoras de Plano de Saúde devem respeitar as normas da ANS é para o adequado exercício do sistema de saúde

suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários.

Assim, no EREsp 1.886.929, restou fixada a tese quanto à taxatividade nos termos, in litteris:

(...)

Isso ocorre, vale frisar, em função de todo o rol previsto na ANS estar pautado em tratamentos que possuem eficácia efusivamente comprovada cientificamente, e exatamente por isso é que se tornaram alvo de regulamentação obrigatória. É essa a inteligência da Lei nº 14.307/2022:

(..)

O seguimento das respectivas atualização e Diretrizes da ANS servem como uma referência normativa clara para as operadoras e beneficiários, estabelecendo os limites mínimos de cobertura que devem ser garantidos nos planos de saúde, contribuindo para a padronização e segurança nas relações contratuais.

Nesse viés, a relevância da referida Lei reside no fato de que as operadoras de planos de saúde devem estritamente aderir às diretrizes estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, através da ANS, vez que exerce o papel regulador e normativo, considerando critérios técnicos e científicos, além das necessidades da população.

Portanto, a compreensão do Poder Judiciário acerca da submissão das operadoras aos direcionamentos da ANS é essencial para manter a ordem jurídica e institucional no setor de saúde suplementar, assim como o equilíbrio entre os poderes e a harmonia entre o sistema de saúde privado e público no Brasil.

Dessa forma, todo e qualquer entendimento do douto Juízo, deve estar em consonância com a Legislação correspondente, resguardando o princípio da separação dos poderes, garantido constitucionalmente. 4. DA INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA.

À priori, é imperioso frisar que o posicionamento da UNIMED Belém em negar o fornecimento de apenas três materiais, se deu única e exclusivamente, em razão da prescindibilidade dos materiais, uma vez que segue as regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

É válido esclarecer que a UNIMED Belém negou a autorização da realização do procedimento e a liberação dos materiais, considerando que houve discordância entre o médico assistente e o médico auditor. Ante tal situação, houve a necessidade de instauração de junta médica para que um 3º médico desempatador analisasse o caso e fornecesse o seu parecer quanto ao tratamento.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ em casos semelhantes, como o Recurso Especial 1.733.013, no qual podemos extrair, do voto do relator, Min. Luis Felipe Salomão:

(...)

É válido destacar que nos casos nos quais há divergência médica, há a necessidade de instauração de junta médica para verificação de viabilidade de aplicação do tratamento prescrito pelo médico assistente.

Em situações em que há divergências significativas entre o profissional de saúde da operadora de plano de saúde e o profissional de saúde que assiste ao beneficiário, especialmente no que diz respeito a procedimentos médicos ou à utilização de órteses, próteses e materiais especiais, a formação de uma junta médica ou odontológica se torna imperativa na busca de uma solução adequada.

A regulamentação que estabelece a formação de junta médica ou odontológica no setor de saúde suplementar é um mecanismo valioso para dirimir conflitos e garantir a melhor abordagem em termos de diagnóstico e tratamento. Essa prática assegura que as decisões clínicas sejam fundamentadas em avaliações especializadas e imparciais, levando em consideração o bem-estar do beneficiário como prioridade.

É relevante observar que a instalação de uma junta profissional também é objeto de regulamentação pelos Conselhos Profissionais de Medicina e de Odontologia. Nesse sentido, os profissionais envolvidos têm a obrigação ética de cooperar e participar desse processo, não podendo se opor a essa prática, uma vez que ela visa à garantia da qualidade dos cuidados de saúde prestados.

Ademais, é importante mencionar que o médico-perito da operadora do plano de saúde deve cumprir com seu dever deontológico de atuar como perito de forma imparcial e técnica. O Código de Ética Médica, no artigo 98, estabelece as diretrizes para a conduta de peritos médicos, enfatizando a necessidade de atuação estritamente dentro dos parâmetros éticos e técnicos.

Em resumo, a formação de junta médica ou odontológica na saúde suplementar desempenha um papel crucial na resolução de disputas, garantindo que as decisões clínicas sejam pautadas na expertise técnica e no compromisso ético dos profissionais de saúde. A busca por consenso, a priorização do bemestar do paciente e a observância das normas regulamentares são princípios que norteiam esse importante processo, contribuindo para a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde no contexto da saúde suplementar.

Especificamente, neste ponto, cabe ressaltar que, mesmo com a instauração de junta médica, conforme pareceres dos médicos participantes, restou cabalmente comprovado que o tratamento prescrito pelo médico assistente não é imprescindível ao quadro clinico apresentado pela parte autora.

É relevante salientar que foi constituída uma junta médica com o propósito de avaliar a pertinência da cobertura compulsória do tratamento pleiteado pela parte contrária. Nesse contexto, é imprescindível considerar que a auditoria médica, regulamentada pela Resolução nº 1.614/2001 do Conselho Federal de Medicina, desempenha um papel fundamental na definição dos procedimentos adequados em sistemas de saúde.

No presente caso, o médico auditor, valendo-se de seu profundo e abrangente conhecimento técnico no campo da medicina, empenhou-se na análise minuciosa de todo o prontuário clínico da demandante. Tal análise levou à conclusão de que o tratamento solicitado pela autora não se revelava como a abordagem mais apropriada para sua patologia específica. Importa ressaltar que essa inadequação do tratamento proposto não apenas comprometia sua eficácia, mas também colocava a paciente em situação de risco.

A atuação do auditor médico é de suma importância nos sistemas de saúde, uma vez que sua intervenção visa a garantir que os recursos médicos sejam alocados de forma adequada e que os procedimentos clínicos sejam realizados de acordo com os princípios da eficácia e segurança.

O embasamento técnico e científico desse profissional assegura que as decisões em relação ao tratamento sejam tomadas com base em evidências clínicas e no melhor interesse do paciente.

Em resumo, a instauração da junta médica e a atuação do auditor médico no presente caso refletem a importância da aplicação rigorosa dos princípios técnicos e éticos no contexto da saúde, garantindo que as decisões em relação ao tratamento sejam pautadas na expertise médica e na segurança do paciente.

A análise criteriosa realizada pelo médico auditor contribuiu para assegurar que a abordagem terapêutica fosse a mais adequada à situação clínica da demandante, evitando riscos desnecessários e promovendo a eficácia dos cuidados médicos. Com base nas informações fornecidas pelo médico assistente, a paciente submeteu-se previamente a um tratamento neoadjuvante com a combinação de AC, seguido por carbotaxol. Ocorre que não existem indícios de que uma nova exposição ao esquema contendo platina resulte em benefícios adicionais para a paciente. Além disso, destaca-se a ausência de evidências que respaldem a utilização de platina em um contexto de tratamento adjuvante para a patologia em questão.

Essas considerações médicas são de suma importância para a tomada de decisões clínicas e terapêuticas, guiando a abordagem adequada no manejo do caso. A avaliação criteriosa do histórico de tratamento da paciente, aliada à análise das evidências científicas disponíveis, fundamenta a conclusão de que a reintrodução da platina no esquema terapêutico não é justificada, dada a inexistência de benefícios esperados.

É imperativo reconhecer a relevância dessas informações no âmbito jurídico da saúde, pois contribuem para embasar decisões relacionadas a autorizações de procedimentos médicos, planos de tratamento e coberturas assistenciais. A análise técnica apresentada pelo médico assistente fornece subsídios essenciais para a compreensão do cenário clínico da paciente, respaldando, assim, o direcionamento apropriado das condutas terapêuticas e respaldando possíveis discussões legais relacionadas à saúde e tratamento médico.

Como asseverado no voto do d. Min, Luis Felipe Salomão, pela Associação Brasileira de Planos de Saúde - Abramge, como amicus curiae, trouxe pontos sócio-economicos relevantes quanto à cobertura de tratamentos tidos como excepcionais:

(...)

É de relevância trazer à baila a necessidade de os procedimentos, materiais e medicamentos prescritos estarem integrados ao Rol da ANS, constante no Anexo II da RN 465/2021/ANS.

Assim, deve ser entendimento final pela legalidade do oferecimento de procedimento adequado, estando a Operadora, no exercício regular do seu direito quando da recusa do tratamento à beneficiária, haja vista o quadro clínico não se coadunar com o procedimento previsto pela ANS. Nesse sentido é o entendimento dos tribunais:

(...)

Noutro giro, os contratos de planos privados de assistência à saúde giram em torno do mutualismo, isto é, a contraprestação arcada mensalmente pelo beneficiário é contabilizada para fazer frente a eventuais despesas pelo uso do produto. Evidentemente, o valor despendido nessa periodicidade não é suficiente para arcar, de forma individual, com todos os gastos envolvidos em um evento, que tanto pode ser uma consulta, como um procedimento de alta complexidade.

Portanto, é factível inferir que a recusa da operadora em fornecer cobertura ao tratamento estava respaldada por sólidos fundamentos técnicos, tendo como único propósito a preservação da vida da paciente. Esse propósito exclui de maneira integral a alegada ilicitude do ato pela parte apelante.

É relevante enfatizar que a negativa em questão se originou exclusivamente da constatação de que o tratamento prescrito pelo médico assistente não estava em conformidade com a abordagem terapêutica mais apropriada para a patologia apresentada pela Agravada.

À vista disso, está claro que a decisão ora evidenciada terá marcante repercussão nos Tribunais de Justiça dos Estados e, no caso, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que se trata de entendimento atualizado e vinculante, que guarnecerá a segurança jurídica aos consumidores e, principalmente às Operadoras de Saúde que prestam serviço privado.

Com efeito, é mister ressaltar que o procedimento de formação e atualização do Rol de Procedimentos é um processo complexo, ponderado, que conta com a participação de vários atores, incluindo representantes do Poder Público, operadoras de planos de saúde, sociedade civil e conta, ainda, com a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso dos procedimentos e suas excepcionalidades.

Portanto, considerando o exposto, reforçamos a relevância de acatar o parecer médico desfavorável à troca de medicação no momento, devendo o pleito autoral ser julgado improcedente.

5. DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXISTENCIA DE HOSPITAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO COOPERADOS. CLÍNICA ONCOLÓGICA DO BRASIL NÃO PERTENCE À REDE CREDENCIADA.

Conforme se depreende da análise processual, observa-se que, para além do pleito de um medicamento inadequado para o seu caso clínico, a parte adversa pugna, ainda, que seu tratamento seja realizado em clínica não credenciada à Rede UNIMED.

Assim, deve ser observada a limitação para que o atendimento se desse dentro da rede credenciada da UNIMED Belém, única e exclusivamente, como forma de cumprimento das cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, bem como seguindo os dispositivos contidos na Lei nº 9.656/98 e, de forma especial, as regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

De fato, o que ocorreu, no caso em comento, houve a limitação para que tal acompanhamento fosse realizado dentro da rede credenciada da UNIMED, levando em consideração que a Operadora possui hospitais e profissionais aptos a realizarem o tratamento, como a Clínica Oncológica do Pará.

Resta absolutamente claro que a parte autora pleiteia por algo que é totalmente incabível perante a legislação, considerando que requer autorização para realização de tratamento em clínicas/hospitais não credenciadas ao plano.

Nesse viés, atualmente, a RN 566/2022/ANS dispõe das diferentes situações que poderão ocorrer quando o beneficiário precisar de atendimento. Logo, demonstra-se, para fins elucidativos:

(..)

Essa pessoalidade, é importante clarear, é dissonante ao que dispõe a Lei e o contrato celebrado. A partir da percepção de que os serviços requeridos pela agravada podem ser concedidos em iguais condições pelos profissionais e clínicas credenciadas na rede da UNIMED, não é justo, considerando-se a via contratual, que o beneficiário pleiteie igual tratamento em clínica particular às expensas da Operadora de Saúde.

Portanto, salienta-se que o contrato de plano de assistência à saúde tem por objeto, em regra, a cobertura, mediante o pagamento de um preço (consistente em prestações antecipadas e periódicas), dos custos de tratamento médico e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados.

A parte adversa alegou que obteve informações por meio de seu médico, indicando que seu tratamento de saúde estava encontrando obstáculos por parte da UNIMED Belém. Isso se deve ao fato de que a medicação necessária para seu tratamento deveria ser requisitada inicialmente pela Clínica Oncológica do Pará, atualmente denominada Oncológica Pará, para, posteriormente, ser encaminhada ao seu médico de confiança, responsável pela administração das doses necessárias.

Importante ressaltar que o médico da Agravada, Dr. Rubem Conde de Almeida Junior, é membro associado da cooperativa UNIMED. Entretanto, a Clínica Oncológica do Brasil nunca obteve credenciamento por parte da UNIMED Belém, razão pela qual o tratamento deve ser realizado na Clínica Oncológica do Pará, a qual possuía o devido credenciamento junto à UNIMED Belém.

A afirmação feita pelo médico assistente, insinuando que seu tratamento estaria sendo dificultado pela UNIMED Belém, é, na realidade, uma tentativa de induzir a paciente ao erro, assim como o próprio sistema judiciário. Isso porque tal alegação poderia levar a paciente a obter uma decisão judicial que equivaleria a um credenciamento ilegal, em que o judiciário estaria substituindo a UNIMED na celebração de um contrato com a Clínica Oncológica do Brasil.

Conforme já mencionado, a Clínica Oncológica do Brasil, onde a Agravada afirma ter sido atendida, não faz parte da rede assistencial credenciada pela Unimed Belém. Tanto é assim que a clínica em questão buscou, através de processo judicial, obter seu credenciamento, mas tal pleito foi indeferido tanto em primeira instância quanto em instâncias superiores, restando consolidada a ausência de credenciamento desse estabelecimento junto à UNIMED Belém.

Portanto, é importante ressaltar que a não inclusão da Clínica Oncológica do Brasil entre os prestadores de serviços médicohospitalares operacionalizados pela UNIMED Belém não acarreta qualquer prejuízo aos usuários do plano de saúde, uma vez que a atual rede credenciada no segmento oncológico atende de forma satisfatória a contingência em questão, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade de serviços.

Quanto à alegação da Agravada de que já estava em tratamento na Clínica Oncológica do Brasil, o que de fato ocorria é que os pedidos de autorização para tratamento eram sempre realizados pela Clínica Oncológica do Pará, a qual recebia os pagamentos.

Havia, contudo, uma associação não formalizada entre essas duas clínicas, na qual os pedidos eram encaminhados pela Clínica Oncológica do Pará, que era devidamente credenciada, enquanto os pagamentos eram direcionados a ela, mas o tratamento era efetuado na Clínica Oncológica do Brasil.

Por outro lado, os representantes da UNIMED Belém chegaram a supor que se tratava de uma filial da Clínica Oncológica do Pará. No entanto, a partir de uma reclamação apresentada por um usuário da UNIMED Belém ao órgão de ouvidoria da cooperativa, a Contestante teve conhecimento de que alguns pacientes, cujas autorizações de tratamento oncológico e fornecimento de fármacos eram deferidas pela UNIMED Belém por solicitação do Dr. Luiz Eduardo Werneck de Carvalho (CRM/PA: 9638), que é médico cooperado da UNIMED Belém, na realidade não estavam recebendo assistência médico-hospitalar na Clínica Oncológica do Pará, que, como mencionado, integra a rede credenciada da cooperativa.

Esses pacientes estavam, na verdade, sendo atendidos nas instalações físicas e sanitárias da Clínica Oncológica do Brasil, a qual é administrada em sociedade pelo mencionado Dr. Luiz Eduardo Werneck de Carvalho e por seu genitor, o Dr. José Luiz Amorim de Carvalho (CRM/PA: 1698), que também é o administrador da Clínica Oncológica do Pará.

A UNIMED Belém nunca efetuou pagamentos de honorários ou remunerações à Clínica Oncológica do Brasil em relação à prestação de serviços oncológicos. A paciente buscava atendimento na Clínica Oncológica do Pará, que era devidamente credenciada, enquanto o tratamento era realizado na Clínica Oncológica do Brasil, configurando uma associação não respaldada por contrato ou lei.

Assim sendo, a pretensão da Agravada de obter atendimento na Clínica Oncológica do Brasil de maneira ilegal deve ser rejeitada por este Juízo. Corroborando para isto, importa destacar as lições de Arnaldo Rizzardo, ipsis litteris;

(...)

Por fim, ante todo o exposto, resta claro que o pleito da parte adversa é manifestamente contrário ao entendimento jurisprudencial, bem como aos dispositivos legais já mencionados alhures, devendo a decisão liminar ser revertida para determinar que o tratamento seja realizado dentro da rede credenciada da Agravante.

5 DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

Primeiramente, Vossa Excelência, insta destacar a importância do princípio da Legalidade, para solucionar a presente demanda. Consagrado no artigo 5º da Constituição da República Federativa Brasileira, estabelece um alicerce fundamental para a atuação estatal e, por extensão, para as entidades e operadores privados que desempenham funções de interesse público.

(...)

6 DA SEPARAÇÃO DE PODERES. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

No que tange a discussão a ser abordada neste tópico, importa expor que o princípio da separação de poderes é um dos pilares do sistema democrático e está consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tal como se observa, in litter

(...)

Desse modo, é necessário que os Tribunais, diante do momento judicial que ocorre na Federação, respeitem o princípio da separação de poderes e atuem nos limites de sua competência, para manter o equilíbrio entre os poderes e garantir que as decisões judiciais estejam em conformidade com a Constituição e os interesses dos demais Poderes, consoante o princípio da cooperação.

7 DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

(...)

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

(...)

8 DO PERICULUM IN MORA INVERSO. DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DA DEMANDA.

Diante do jurídico e processual cenário, in casu, importante salientar que é importante reconhecer que a excessiva conduta ativista do Poder Judiciário pode levar à insegurança jurídica e ao surgimento de demandas predatórias.

Primeiramente, insta expor que a saúde suplementar é regulamentada pela Lei nº 9.656/98, sendo submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Desse modo, é importante destacar que o instrumento da concessão da tutela de urgência está assentado no artigo 300, do CPC/15. Vejamos a redação do mencionado dispositivo legal:

(...)

Isso porque o custeio das mencionadas terapias, sem previsão contratual ou respaldo na legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), enseja ônus injustificável e inviável aos cofres da Operadora, podendo inviabilizar toda máquina operacional da Cooperativa, justificando a suspensão da eficácia da decisão.”

E, ao final, requer:

“
9 DA CONCLUSÃO E PEDIDOS.

Ante o exposto e mais do que consta dos autos, requer-se a Vossa Excelência:

1. Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

2. Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de LUCCA DARWICH MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado.” ( PJe ID 17892735, páginas 1-46)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 1830683,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0817624-62.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ORIGEM: CASTANHAL-PARÁ

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA ÁVILA DE MELO

ADVOGADO: GREICE CARNEIRO – OAB/PA 19.973-B

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta dessa forma seus argumentos que predico como centrais, a saber: (i) taxatividade do Rol da ANS, (ii) dissenso entre médicos assistente e auditor, permanecendo a decisão última à negativa de atendimento médico, (iii) impossibilidade de custeio de tratamento oncológico fora da Rede Credenciada, (iv)

periculum in mora
inverso e (v) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento cuja redação será direta e pontual.

1ª Premissa: Decisão Unipessoal – Autorização Interna – Possibilidade

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realce à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

2ª Premissa:

Qualidade do Rol da Agência Nacional de Saúde – Taxatividade Mitigada ou Exemplificativo Referencial – Precedentes

Inicio destacando os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realçando julgados da 2º

Turma de Direito Privado da qual sou membro componente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO – TERAPIAS PARA TRATAMENTO – INDICAÇÃO POR MÉDICO CONVENIADO – INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CLÍNICO PARA A ENFERMIDADE – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADO COM

CID 10 F84 + G40 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PARALISIA CEREBRAL) – FORNECIMENTO TERAPIAS PARA TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE –
ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO
– DEVER DE COBERTURA – DECISÃO DO STJ NO ÂMBITO DO ERESP 1.889.704 QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura de tratamentos/procedimentos para Transtorno do Espectro Autista e encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral) em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa.

2 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

3 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

4 –
Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

5 – Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo
.

6 – Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o
decisum
que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803089-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 08/08/2023. Destaquei)

Em repetição dada a clareza da redação: “
Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo.”

O julgamento igualmente citado pela Operadora de Plano de Saúde não promove a alteração do entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA dado não ser vinculante e analisado segundo o caso concreto que a Corte Superior detinha em mãos, exame jurídico esse que se assenta no vasto corpo de precedentes local sobre a matéria.

Outro.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO ATERECTOMIA ROTACIONAL (COM ULITIZAÇÃO DE ROTABLATOR). INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, determinando que o plano de saúde procedesse a autorização para a realização de procedimento denominado
Aterectomia Rotacional (com ulitização de rotablator), sob a alegação de que
não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio.

II – A ausência de previsão do procedimento em no rol da ANS, não se justifica a recusa da respectiva cobertura, uma vez que o procedimento de ATERECTOMIA ROTACIONAL foi indicado pelo médico à paciente para tratar problema cardiológico.
Rol da ANS é exemplificativo
. Precedentes STJ. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

III – Recurso conhecido e desprovido.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810135-13.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/03/2021.negritado )

Rol da ANS de predicado exemplificativo ou meramente referencial.

Outro de minha autoria.

“

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ROL DA ANS CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
O Rol da ANS é

exemplificativo ou referencial, tornando obrigatória a cobertura de procedimento médico prescrito à paciente oncológico. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1 É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao direito fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0805511-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023 )

Frente a isso, não há mais motivos para aumentar a discussão, porque esta Corte de Justiça detém precedentes irretocáveis ao tema.

Argumento que merece total rejeição!

3ª Premissa: Dissenso entre Junta Médica e Médico Assistente

Sigo os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Destacando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE.
TRATAMENTO
OFF LABEL
. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

2.
Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico.

3. Outrossim, a Unimed, em nenhum momento, alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

4. O uso
off label
do AVASTIN foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811804-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2022. Negritei )

Entre o dissenso da Junta Médica de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e o profissional que assiste
MARIA DE FÁTIMA ÁVILA DE MELO
quanto ao tratamento oncológico, prevalece a indicação do segundo eis ser este que melhor conhece a patologia e a evolução da grave doença que a acomete a Agravada.

Outro precedente.

“
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NA AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPR
OVIDO
.

1.

Cabe ao médico assistente escolher e indicar o tratamento adequado ao paciente.

2.

Estando prevista a cobertura do procedimento indicado, não cabe à operadora do plano de saúde recusar a autorização com base no parecer da junta médica formada
.

3.

Recurso conhecido e provido.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808164-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2023.Negritei

)

Em repetição
:
“
Estando prevista a cobertura do procedimento indicado, não cabe à operadora do plano de saúde recusar a autorização com base no parecer da junta médica formada.”

Outro precedente de minha lavra.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA DA INDICAÇAO DO MÉDICO ASSISTENTE À CONCLUSAO DE JUNTA MÉDICA
. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

O médico que acompanha o paciente é o melhor conhecedor da patologia que trata, dado estar em

contato direto com o portador da doença, que o torna profissional capacitado a ministrar meios e procedimentos necessários à cura da enfermidade, fato que neutraliza a decisão da Junta Médica de Operadora de Plano de Saúde.

Precedentes do TJPA.

2
É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao Direito Fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0804554-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023. Destaquei

)

Sob olhar ao caso concreto, a

medicação indicada ao tratamento da neoplasia maligna de mama com metástase pulmonar que sobre a Agravada, a saber: “ PACLITAXEL (TAXOL-100MG/30MG), CARBOPLATINA (FAULDCARBO 150MG) e medicações associadas,( Pje ID 99914397) é de fornecimento obrigatório dado que indicado pelo profissional que a

acompanha no cuidado especializado cujo entendimento se sobrepõe a conclusão da Junta Médica a não comportar mais desgaste na discussão por força dos claros precedentes acima esposados.

Argumento que sofre total rejeição.

3ª Premissa:

Custeio de Tratamento

fora da Rede Credenciada

O axioma eleito se atém apenas ao tratamento oncológico fora da Rede Credenciada à
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e não ao limite do dado custeio.

Pois bem.

Premissa igualmente rejeitada por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Destaco:

“
EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM - NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA –
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA
– URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO - CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu tutela antecipada determinando que a requerida procedesse à cobertura integral do tratamento do menor em clínica que não pertence a sua rede credenciada.

2.

A verossimilhança da alegação da parte agravada, se mostra evidente, ante os laudos fisioterapêuticos e os laudos médicos constantes dos autos de 1º Grau, documentos que comprovam a patologia que acomete a paciente e o tratamento necessário para minorar os seus danos à criança.

3.

No caso em questão, os tratamentos foram requisitados pela profissional que acompanha o paciente, conforme laudos (ID. 11562053 e seguintes), isto porque considerou primordial para a efetiva recuperação e desenvolvimento intelectual e social do autor a continuidade do tratamento, portanto, não se trata de uma mera liberalidade a escolha da técnica, mas sim de uma requisição médica, por considerá-la adequada para tratar a referida paciente.

4.

Verifico no caso em apreço, que o agravado tentou por diversas vezes utilizar da rede credenciada para realizar os seus tratamentos, todavia, devido à urgência do tratamento de sua saúde ele foi obrigado a procurar estabelecimentos particulares para realizar o seu tratamento em razão da demora da agravante em conceder-lhe o atendimento devido.

5.

Recebidos os autos de agravo de instrumento por esta instância, foi deferido ao agravante o efeito suspensivo para firmar a possibilidade de realização do tratamento na rede credenciada da agravante, na hipótese em que o tratamento ocorra nos exatos termos estabelecidos pelo juízo de primeiro grau.

6.

Após a decisão que concedeu o efeito suspensivo, não restou demonstrada que o plano de saúde forneceu ao menor o tratamento devido dentro da sua rede credenciada, ato este que foi ordenado pelo juízo, mesmo após decurso de tempo significativo desde aquela decisão.

7.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o direito à saúde tem seu valor constitucional elevado por ter uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão. Seu caráter imprescindível é novamente reforçado pelo artigo
196
da
Constituição da República
, que institui a implementação de políticas públicas de modo a proteger, promover e recuperar os direitos previstos no artigo
6º
, definindo como dever do Estado a sua plena efetivação.

8.

Desse modo, estando comprovada a existência da necessidade do tratamento indicado, e que mesmo após a oportunização do plano de saúde promover o tratamento do agravado dentro de suas clínicas credenciadas, este assim não o fez.

9.

Assim sendo, em atenção ao direito da saúde, ao direito à vida, ao melhor interesse da criança, e a probabilidade de perigo na demora da concessão do tratamento, entendo que correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável à saúde do agravado, visto que este necessita de tratamento adequado, para que continue em seu processo evolutivo, de modo que, se não devidamente tratado, sofreria com o avanço em sua condição, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815253-62.2022.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

Ora, a Agravante negou o fornecimento da medicação prescrita ao paciente oncológico fato que a levou a buscá-lo fora da Rede Credenciada, ante a necessidade de salvaguardar a vida ante a evolução da doença grave.

Perceba que o Recurso não trata de ressarcimento de valores na Rede não Credenciada. Ao contrário, versa sobre a possibilidade de buscar o cuidado médico fora da Rede vinculada ao Plano de Saúde que, como

exposto pelos precedentes da 2º Turma de Direito Privado,

é perfeitamente admitido.

Premissa rejeitada, em repetição.

4ª Premissa:

Risco de
periculum in mora
inverso.

O risco de haver o
periculum in mora
inverso é criado pela própria
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
quando

recusa procedimento sem observar precedentes do TJPA

correspondentes ao tema, elevando o número de Recursos com os mesmos argumentos.

Mantendo igual comportamento em casos concretos semelhantes é evidente que
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
promoverá contra si

demandas judiciais, cujo raciocínio jurídico executa matérias

já analisadas e destacadas em precedentes

das quais

a Operadora do Plano de Saúde não poderá fugir.

O Poder Judiciário, diferente do que alega, não promove demandas predatórias. Decididamente, não!

O Poder Judiciário vem para corrigir e proteger direitos já abraçados em súmula, tema ou teses que não podem receber a indiferença do Agravante pois lida com direitos fundamentais maiores

como à saúde e vida.

Sem mais digressões por força da obviedade do assunto versado, rejeito o argumento por pura falta de base jurídica para tanto.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/03/2024